Tribunal: TJSP
Processo: 0096057-03.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
do nas penas, pela continuidade defensiva, e a fixação do regime aberto – Pedidos que comportam acolhimento – Penas que comportam redimensionamento – Regime mais brando adequado à espécie - Substituição da pena corporal por restritiva de direitos mantida - Recurso provido (voto no 42045).
(TJSP; Apelação Criminal 0096057-03.2018.8.26.0050; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 29a Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/05/2020; Data de Registro: 06/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Apropriação indébita

Relator(a):

Newton Neves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

06/05/2020

Data de publicação:

06/05/2020

Ementa:
APROPRIAÇÃO INDÉBITA – Conjunto probatório apto à comprovação da materialidade e autoria delitivas – Manutenção da condenação – Recurso defensivo que busca a redução do aumento implementado nas penas, pela continuidade defensiva, e a fixação do regime aberto – Pedidos que comportam acolhimento – Penas que comportam redimensionamento – Regime mais brando adequado à espécie - Substituição da

Ementa:
APROPRIAÇÃO INDÉBITA – Conjunto probatório apto à comprovação da materialidade e autoria delitivas – Manutenção da condenação – Recurso defensivo que busca a redução do aumento implementado nas penas, pela continuidade defensiva, e a fixação do regime aberto – Pedidos que comportam acolhimento – Penas que comportam redimensionamento – Regime mais brando adequado à espécie - Substituição da pena corporal por restritiva de direitos mantida - Recurso provido (voto no 42045).